Tribunal: TJDFT
Processo: 0025799-54.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, nos termos da requisição de ID 8142595, p.1. Analisando os autos, observo que o valor referente ao presente precatório foi depositado (ID 8142595, p. 4/5). Desta forma, oficie-se, com urgência, à Vara de Ações Previdenciárias solicitando informações acerca do pagamento ao credor deste precatório, uma vez que não existia óbice ao pagamento integral do valor depositado em favor dele (ID 8142595, p. 8). Dou a presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto